Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O CONTEÚDO. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de pedido genérico e de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.
2. De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
3.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
3.2. In casu, os comentários postados na rede social não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, mostrando-se descabida a pretensão reparatória bem como de remoção do conteúdo da rede social.
4. Honorários majorados. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido em parte. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.